Tribunal: TJMT
Processo: 1027055-20.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027055-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5640-83 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LEDUVINO DE ARRUDA - CPF: 441.841.581-53 (RECORRIDO), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
A instituição não comprovou a existência de contratação a compactuar com os descontos realizados em folha de pagamento.

2. Os descontos decorrentes de empréstimo não contratado em benefício previdenciário atraem o dever da restituição em dobro, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

3. Hipótese em que desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade, tendo em vista que a incidência dos descontos acarreta revezes financeiros com repercussão na subsistência, além da reiteração da conduta.

4.
Quantum
indenizatório que atende o quadro fático e o critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário (R$ 9.238,50) e danos morais (R$ 5.000,00)

A parte reclamada, em suas razões recursais, sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, motivo por que deve ser afastada a condenação imposta pelo juízo de origem e reconhecida a legalidade da cobrança. De forma alternativa, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1027055-20.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO BRADESCO SA

Polo Passivo

LEDUVINO DE ARRUDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Irresigna-se a parte recorrente da sentença que reconheceu a ausência de contratação de empréstimo, determinou seu cancelamento, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Eis trechos:

“[...]

Compulsando os autos, e em análise ao documento apresentado no
ID 119454102 Fls.05
, verifico que o contrato de empréstimo fora realizado na cidade de
OSASCO/SP,
localidade esta, diversa da qual reside o Reclamante, levando-se a crer que não fora realizado pelo mesmo.

Afirma-se isso, pois, diante da negativa do Reclamante em ter celebrado o contrato de
empréstimo
junto a empresa Reclamada, cabia a esta o ônus de provar a
regularidade
da
contratação
dos seus serviços, a justificar os descontos lançados no benefício previdenciário do consumidor.

Por tal razão, não comprovando a instituição financeira a regularidade das cobranças, o valor pago pelo consumidor deve ser restituído na
forma dobrada
, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de
erro justificável
.

[...]

Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos moldes do artigo 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95,
RATIFICANDO
a liminar deferida no
ID 119493071
, assim como
CONDENANDO
o Reclamado a
restituir
, em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário do Reclamante no montante de
R$ 9.238,50 (nove mil e duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso, e acrescidos juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação, por se tratar de ilícito contratual; bem como
CONDENANDO
o Reclamado ao pagamento de indenização por
danos morais
no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual.

[...]”.

Em que pese o argumento recursal, em razão da negativa de contratação de empréstimo consignado, incumbia ao recorrente comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Todavia, nota-se que não apresentou contrato escrito nem documento que corrobore com as alegações, a fim de comprovar que a parte recorrida celebrou o negócio jurídico discutido nos autos.

Assim, o juízo de origem agiu de modo acertado ao reconhecer a falha na prestação do serviço, pois cabia a instituição demonstrar a regular contratação do serviço que originou os descontos diretamente em folha de pagamento.

Reconhecida a ausência de contratação ou de qualquer depósito em favor da parte, deve ser reconhecido o direito de restituição dos valores que, decorrente de empréstimo não contratado em benefício previdenciário, atrai a forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC (devolução em dobro).

De igual modo, a situação desborda as raias da esfera patrimonial, pois a parte recorrida foi submetida a transtornos e dissabores oriundos dos descontos indevidos de valores diretamente em sua folha de pagamento e com a necessidade de ajuizar a presente ação para resolver a questão, e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Isso porque os descontos indevidos recaíram nos proventos de aposentadoria, o que afeta a essencialidade da natureza da retribuição (natureza alimentícia).

A questão acarreta revezes financeiros com repercussão na subsistência, pois, repita-se, incidente no vencimento.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO - BANCO - EMPRÉSTIMO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, que reconheceu a relação jurídica entre as partes. 2. Ausente à prova de regularidade da contratação é indevido desconto nos proventos do INSS, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais e danos materiais, na forma dobrada (art. 42, CDC). 3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que o consumidor teve constrição indevida de sua remuneração. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, na quantia de R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

Relativo ao
quantum
indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

No caso, a fixação de indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, considerando, nesse quesito, a reiteração da conduta, a natureza das retenções e o importe em que ela atingiu.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024